Tribunal: STJ
Processo: 0802453-94.2015.8.12.0002
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3006753 - MS(2025/0276899-5)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: C DE A DOS S DO E DE M G DO S
ADVOGADOS
: CLEBER TEJADA DE ALMEIDA - MS008931
ROSEMEIRE MACHADO STRUZIATO - MS015618
AGRAVADO
: L F B A
AGRAVADO
: L C DE S
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE COBRANÇA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE.
1. Ação de cobrança.
2. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.
3. Agravo interno não provido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
17 de março de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA55093845 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 17/03/2026 19:20:33
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: 12d5d5bc-5a9c-47f4-9559-a8b2aaff09a0

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3006753 - MS (2025/0276899-5)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: C DE A DOS S DO E DE M G DO S
ADVOGADOS
: CLEBER TEJADA DE ALMEIDA - MS008931

ROSEMEIRE MACHADO STRUZIATO - MS015618
AGRAVADO
: L F B A
AGRAVADO
: L C DE S
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE COBRANÇA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE.
1. Ação de cobrança.
2. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.
3. Agravo interno não provido.

RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examina-se agravo interno interposto por C. DE A. DOS S. DO E. DO M. G.
DO S. contra decisão proferida pela Presidência do STJ que conheceu do agravo para
não conhecer do recurso especial..
de cobrança ajuizada por H. C. U. D. em face de L. C. DE S. e L. F. B.
Ação:
DE A., na qual requer o pagamento de despesas hospitalares relativas à internação
da ré no período de
a
29/7/2014 31/7/2014.
julgou procedentes os pedidos, para condenar os réus
Sentença:
solidariamente ao pagamento de R$ 3.758,76.
deu provimento ao recurso de apelação interposto pelos
Acórdão:
agravados, nos termos da seguinte ementa (e-STJ fl. 273):

Documento eletrônico VDA53995944 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 09/02/2026 20:17:03
Código de Controle do Documento: 72e30499-819c-49dd-b8d1-b99638ec9d4f

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. COBRANÇA REFERENTE A
INTERNAÇÃO HOSPITALAR – PACIENTE QUE ERA BENEFICIÁRIA DO PLANO DE SAÚDE -
PERÍODO DE CARÊNCIA NÃO COMPROVADO – ADESÃO À MODALIDADE PARTICULAR
NÃO DEMONSTRADA – SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de recurso de apelação cível interposto em face da
sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais da ação de cobrança.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Consiste em saber se os requeridos devem arcar com
os custos da internação.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. No ordenamento jurídico brasileiro vige a regra dominante
de que o ônus da prova recai sobre aquele a quem aproveita o reconhecimento do
fato, não bastando alegar, mas provar o fato que irá atrair o direito, ônus que, no que
em tela incumbe ao requerente, quanto ao fato constitutivo do seu direito, consoante
o disposto no
do
4. A
que dispõe sobre os planos
art. 373,
CPC/2015.
Lei n. 9.656/98,
de saúde, autoriza no
V, “c”, o período de carência, estipulando para o caso de
art. 12,
urgência/emergência o prazo máximo de vinte e quatro horas. 5. Na hipótese, o autor
não comprovou os fatos constitutivos do seu direito, posto que além de não ser
possível concluir que os requeridos optaram por ingressar no hospital de forma
particular, principalmente considerando que a requerida era beneficiária do plano de
saúde, a legislação estabelece o prazo máximo de 24 horas de carência para os casos
de urgência e emergência.
IV. DISPOSITIVO 7. Recurso conhecido e provido, para julgar improcedentes os pedidos
iniciais.

conheceu do agravo para não
Decisão da Presidência do STJ:
conhecer do recurso especial, devido à incidência da
porquanto o
Súmula 7/STJ,
acolhimento da pretensão demandaria o reexame do acervo fático-probatório.
alega a inaplicabilidade da
por se tratar
Agravo interno:
Súmula 7/STJ
de valoração jurídica de fatos incontroversos e de violação dos arts. 12, V, e 35-C da
e 373, I e II, do CPC, com correta distribuição do ônus da prova. Traz
Lei 9.656/98
questões relativas ao mérito do recurso especial.
Requer, assim, o provimento do agravo para que seja determinado o
processamento do recurso especial e apreciado o mérito.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

A despeito das alegações aduzidas neste recurso, percebe-se que a parte
agravante não trouxe qualquer argumento novo capaz de ilidir o entendimento
firmado na decisão ora agravada.

- Do reexame de fatos e provas
Documento eletrônico VDA53995944 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 09/02/2026 20:17:03
Código de Controle do Documento: 72e30499-819c-49dd-b8d1-b99638ec9d4f

Quanto à aplicação da
essa merece ser mantida, haja vista
Súmula 7/STJ,
que os argumentos trazidos pela parte agravante não são capazes de demonstrar
como alterar o decidido pelo TJ/MS não demandaria o reexame de fatos e provas.
Como exposto na decisão agravada, o TJ/MS, ao analisar o recurso
interposto pelos agravados, concluiu o seguinte (e-STJ fls. 287-288):

Extrai-se do conjunto probatório que fato a internação da requerida não se deu
através da urgência/emergência, porém foi solicitada pelo médico que lhe
acompanhava em razão do seu quadro clinico, o que demonstra a imprescindibilidade
do serviço prestado.
Assim, a internação não se deu de forma eletiva, mas sim por necessidade ante o
quadro clínico da paciente, sendo então direcionada ao hospital do seu plano de
saúde, o que corrobora as alegações dos requeridos de que acreditaram que não
haveriam custos.
Além disso, a ficha de internação assinada pelos requeridos traz informações
referentes a custeio pelo plano de saúde e também de forma particular, de modo que
não é possível afirmar que estavam cientes de que arcariam com os custos da
internação.
Soma-se a isso que, o documento apresentado pela autora, referente a "autorização
de atendimentos e conta de serviços hospitalares", onde consta a alta médica da
paciente, trouxe escrito a mão "em carência cassems", levantando suspeita de que o
hospital apurou a alegada carência somente por ocasião da liberação da paciente.
[...] Dessa forma, o autor não comprovou os fatos constitutivos do seu direito, posto
que além de não ser possível concluir que os requeridos optaram por ingressar no
hospital de forma particular, principalmente considerando que a requerida era
beneficiária do plano de saúde, a legislação estabelece o prazo máximo de 24 horas de
carência para os casos de urgência e emergência e o prontuário médico demonstra
que não se tratou de caso eletivo, sendo necessária a internação.

Desse modo, rever tal entendimento, de fato, implicaria em reexame do
acervo fático-probatório, o que é obstado pelo enunciado sumular no 7/STJ.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.

Documento eletrônico VDA53995944 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 09/02/2026 20:17:03
Código de Controle do Documento: 72e30499-819c-49dd-b8d1-b99638ec9d4f

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.006.753 / MS
Número Registro: 2025/0276899-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08024539420158120002
0802453942015812000250001
8024539420158120002
802453942015812000250001
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : C DE A DOS S DO E DE M G DO S
ADVOGADOS : CLEBER TEJADA DE ALMEIDA - MS008931
ROSEMEIRE MACHADO STRUZIATO - MS015618
AGRAVADO
: L F B A
AGRAVADO
: L C DE S
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - SERVIÇOS
HOSPITALARES
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : C DE A DOS S DO E DE M G DO S
ADVOGADOS : CLEBER TEJADA DE ALMEIDA - MS008931
ROSEMEIRE MACHADO STRUZIATO - MS015618
AGRAVADO
: L F B A
AGRAVADO
: L C DE S
Documento eletrônico VDA55073079 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:41:17
Código de Controle do Documento: c2d30ce4-10de-4286-a832-3297ef327d3e

ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55073079 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:41:17
Código de Controle do Documento: c2d30ce4-10de-4286-a832-3297ef327d3e